Tribunal: TJPA
Processo: 0800433-19.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800433-19.2019.8.14.0008

APELANTE: AMAZON NAVEGACAO, TURISMO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

APELADO: ALEF RAFAEL CONCEICAO FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:_______

PROCESSO Nº 0800433-19.2019.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BARCARENA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: AMAZON NAVEGAÇÃO, TURISMO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

ADVOGADA: MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP

ADVOGADA: ISIS KRISHINA REENDE SADECK

APELADO: ALEF RAFEL CONCEIÇÃO FURTADO

ADVOGADO: WALBER HAGNER MORAES ANJOS

ADVOGADO: MARCIO PINHO AGUIAR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. PASSE ESTUDANTIL. CONSTRANGIMENTO EM EMBARCAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviço de transporte intermunicipal em face de sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00, em razão de constrangimento sofrido por estudante universitário durante viagem, ao ser acusado por preposto da empresa de portar bilhete de passagem falso, mesmo após apresentar identificação estudantil válida e oferta de novo passe estudantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inépcia da petição inicial; (ii) verificar a configuração do dano moral indenizável decorrente da conduta do preposto da empresa de transporte, bem como a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial apresenta narrativa clara dos fatos e pedido juridicamente compatível, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vício que justifique seu indeferimento.

4.

A responsabilidade por danos decorrentes da má prestação do serviço de transporte intermunicipal é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF e do CDC, bastando a comprovação do dano, conduta e nexo causal.

5.

As provas testemunhal e documental indicam que o autor foi publicamente acusado de falsificar passagem estudantil, mesmo após apresentar documentos comprobatórios, sendo coagido a pagar nova tarifa, circunstância que caracteriza abuso no exercício do direito de cobrança e gera dano moral in re ipsa.

6.

O valor da indenização arbitrado na sentença (R$ 10.000,00), embora dentro da margem aceitável, comporta redução para R$ 5.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da extensão do dano e da condição econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A petição inicial que narra fatos e formula pedido de forma clara não é inepta, ainda que com poucos detalhes técnicos.

2.

Configura dano moral indenizável a coação e o constrangimento público de passageiro estudantil que, embora regularmente identificado, é acusado de fraude e compelido a pagar tarifa por preposto da empresa de transporte.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando se mostrar excessivo à luz das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X, e art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, art. 42; CPC, art. 330, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24.06.2022; TJ-SP, Apelação Cível 1047964-47.2021.8.26.0224, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 27.04.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800433-19.2019.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BARCARENA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: AMAZON NAVEGAÇÃO, TURISMO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

ADVOGADA: MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP

ADVOGADA: ISIS KRISHINA REENDE SADECK

APELADO: ALEF RAFEL CONCEIÇÃO FURTADO

ADVOGADO: WALBER HAGNER MORAES ANJOS

ADVOGADO: MARCIO PINHO AGUIAR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
AMAZON NAVEGAÇÃO, TURISMO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME
contra
ALEF RAFAEL CONCEIÇÃO FURTADO
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA que julgou procedente o pedido indenizatório, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de suposto constrangimento ocorrido durante viagem intermunicipal.

Alega a parte apelante, em preliminar, ser inépcia a petição inicial, tendo em vista que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão.

No mérito, afirma que a sentença ignorou o ônus da prova, aplicando, de forma indevida, a inversão do ônus sem que houvesse demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A responsabilidade civil exige prova de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos ausentes nos autos;

·

Mesmo no âmbito do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática e exige critérios objetivos a serem analisados pelo juiz;

·

A prova documental é incapaz de demonstrar o suposto constrangimento, não havendo qualquer registro na administração da empresa ou relato prévio por parte do autor;

·

A indenização fixada é desproporcional ao suposto dano, inexistente nos autos, e enseja enriquecimento sem causa, especialmente considerando que a passagem custa apenas R$ 12,00.

Sustenta ainda que:

·

A jurisprudência do STJ é firme ao exigir prova concreta do abalo moral e do nexo de causalidade;

·

Não basta a alegação genérica de constrangimento para configurar dano moral indenizável — é necessária prova de efetivo sofrimento, humilhação ou repercussão na vida social do autor;

·

O caso se enquadra, no máximo, como mero aborrecimento.

Por fim, requer que:

·

Sejam acolhidas as preliminares, com a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por inépcia da inicial;

·

Caso superadas as preliminares, que o recurso seja conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido indenizatório;

·

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja revisto o valor da indenização, reduzindo-se a quantia arbitrada para um patamar razoável e proporcional à realidade do caso.

Contrarrazões (PJe Id nº 15.147.912).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800433-19.2019.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BARCARENA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: AMAZON NAVEGAÇÃO, TURISMO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

ADVOGADA: MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP

ADVOGADA: ISIS KRISHINA REENDE SADECK

APELADO: ALEF RAFEL CONCEIÇÃO FURTADO

ADVOGADO: WALBER HAGNER MORAES ANJOS

ADVOGADO: MARCIO PINHO AGUIAR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A ré apelante suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial, em face de ausência de pressupostos legais.

O artigo 330, § 1º, do CPC, assim dispõe:

"§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si."

No caso, o autor narrou, na inicial, que
“é estudante universitário, no dia 10 de dezembro de 2018, se dirigiu até o terminal hidroviário de Barcarena, localizado na Avenida Cronje da Silveirapara pegar a viagem de 16h10, com destino até a Belém para assistir aula na faculdade FIBRA - Faculdade Integrada Brasil Amazônia”.

Continuou relatando que:

“... é beneficiário do passe estudantil que garante gratuidade dos estudantes universitários que residem em Barcarena e precisam se locomover até Belém para estudar. Pois bem, o autor realizou o procedimento de praxe, qual seja se encaminhou até o funcionário da empresa AMAZON NAT e fez a troca do passe de estudante com a passagem (doc. em anexo).

No meio do trajeto(Barcarena/Belém), o funcionário da empresa AMAZON NAT conhecido pelo apelido de
“BRANCO”
, iniciou a cobrança das passagens dos passageiros.

Até aqui, tudo bem excelência!

Acontece que, quando chegou à vez do autor, o funcionário com apelido de “BRANCO” se recusou a receber a passagem com extrema agressividade e sinalizou de forma negativa.

E proferiu os textuais: “
PORRA, CADÊ O CARIMBO DA PASSAGEM? TÁ QUERENO ME ENGANAR? ESSA PASSAGEM É FALSA’’
, e em ato contínuo seguiu com as humilhações e agressões verbais afirmando:
“TU, FALSIFICOU ESSA PASSAGEM!”.

É visível Excelência, o constrangimento e a tamanha humilhação que o autor sofreu, e ainda foi acusado pelo funcionário da ré de ter falsificado a passagem, pois não continha o carimbo da empresa por erro exclusivo da requerida. Nesse momento, o Requerente com educação se identificou novamente como estudante, e com toda boa vontade apresentou a carteira de identificação de estudante e os passes estudantis que são confeccionadas pela Prefeitura Municipal de Barcarena, e explicou que não teria nenhum motivo de falsificar a passagem, pois há quase 3(três) anos é estudante universitário e recebe passe estudantil mensalmente.

Após a explicação do autor e com apresentação de todos os documentos probatórios de estudante, pensou que a humilhação tivesse terminado. Grande engano, nada adiantou!!!

A ré através de seu funcionário prosseguiu de forma constrangedora e vexatória, coagiu o autor a pagar passagem. O autor ainda relatou ao requerido que poderia dar outro passe estudantil sem nenhum problema para sanar qualquer dúvida a respeito de sua índole e da passagem.

O autor obteve a seguinte resposta do Funcionário BRANCO: ‘
’SÓ VOU SAIR DO TEU LADO QUANDO TU PAGAR A PASSAGEM’’.
Ressalta-se que, nesse lapso de agressões verbais e acusações proferidas pelo funcionário da requerida, os passageiros já estavam presenciando todo o acontecido,

aumentando ainda mais, o constrangimento do autor.

Pois bem, o autor disse ao “BRANCO” que tinha apenas a quantia de R$16,00 (dezesseis) reais, que serviria para sua alimentação e passagens de ônibus de ida e volta até a faculdade, e que só retornaria para Barcarena na viagem de 23h horas, ou seja, apenas na última viagem da noite, e não poderia ficar sem se alimentar todo esse tempo, portanto não poderia gastar a quantia citada. Na qual foi respondido da seguinte forma pelo funcionário da ré: ‘
ISSO NÃO É PROBLEMA MEU, QUERO O DINHEIRO DA PASSAGEM’’
.

Todavia, alguns passageiros começaram a informar ao Requerido que o autor era estudante, e que tinham visto o funcionário da empresa entregar a passagem para o Requerente. Que a culpa não era do autor, e sim da empresa. Mas nada adiantou novamente!

Alguns passageiros começaram a fotografar o momento do ocorrido de toda confusão gerado pela parte ré.

Dessa forma, após o ocorrido, pessoas começaram a realizar postagens na rede social Facebook, demostrando sua indignação a respeito da humilhação e constrangimento que o funcionário da empresa conhecido como ‘’BRANCO’’ fez o autor passar nas dependências da lancha. (doc. em anexo).

Por sua vez, depois da humilhação, o autor muito envergonhado e coagido pagou a passagem, mesmo com o pouco dinheiro que tinha, e inclusive não recebeu o canhoto que deveria receber para comprovar o pagamento da passagem, devido à fúria do funcionário da empresa ré.

A postura agressiva e incompatível do funcionário chamou atenção dos demais passageiros e do autor, expondo-o de uma MANEIRA MUITO VEXATÓRIA diante dos demais, como se o autor tivesse praticado algum ilícito e fosse um falsificador”.

Assim, do exame atento da petição inicial, não se verifica o vício apontado pela empresa apelante. Os fatos foram claramente narrados na peça de ingresso, sendo descritos de modo a se permitir uma dedução lógica da questão jurídica em debate.

Nessa linha, como bem destacado na sentença recorrida:

“A empresa requerida alega ser inepta a inicial. Contudo, não merece acolhimento tal arguição, uma vez que os fatos foram claramente narrados, ensejando uma defesa plausível pela ré e em nada comprometendo seu direito de defesa.

Ademais, diferente do que faz crer o requerido, para os fins do presente pleito, pouco importa que o autor indique precisamente as especificações da embarcação.

Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada pela parte autora em face da empresa ré, em razão de humilhações que sofreu no interior da embarcação da empresa ré.

O cerne da questão diz respeito a suposto dano moral que o autor alega ter sofrido em embarcação do requerido, por ter sido acusado, por funcionário da empresa ré, de ter falsificado sua passagem”.

Ademais, é importante destacar que a verossimilhança dos fatos narrados, o abalo moral suportado e o nexo de causalidade entre é matéria afeta ao mérito da causa, não sendo adequado sua análise como questão preliminar.

Nesses termos,
rejeito a preliminar de inépcia da inicial
.

A despeito dos questionamentos relacionados ao ônus da prova e a existência ou não de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações do apelado, na forma do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil a ser perquirida no caso é objetiva, haja vista que o transporte coletivo é serviço público exercido por particular através de concessão do ente federativo (seja Município ou o Estado, no caso de transporte intermunicipal).

O artigo 37, § 6º da CF dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Ou seja, imputando-se, pois, ao Estado ou ao prestador de serviço público, a prática de ato danoso, a apuração da responsabilidade prescinde, por conseguinte, de perquirição acerca do dolo ou da culpa da Administração Pública. Cumpre analisar apenas a existência do dano, do ato ou fato administrativo e do nexo causal entre um e outro.

Dito isso, tenho para mim que a sentença não merece reparo. Isso porque, como bem destaco na sentença:

“a testemunha que compareceu em juízo ratificou os termos das alegações da parte autora, informando que estava na ocasião e presenciou os fatos.

Com efeito, a testemunha que compareceu em juízo ratificou os termos das alegações da parte autora, informando que estava na ocasião e presenciou os fatos.

Veja-se que a requerida, em sua defesa, alega não existir um padrão único de impressão ou número de controle dos tickets conferido aos estudantes, nem mesmo um tamanho definido, e que tal circunstância facilita a existência de um verdadeiro mercado ilegal de tickets, tanto com a comercialização quanto com a apresentação de tickets falsos.

Alega que o autor juntou, a fl. 52, bilhete que além de não ser da empresa ou da embarcação que realizou a viagem indicada pelo Demandante, é totalmente distinto do padrão da Ré, de modo que os documentos anexos a peça de ingresso, a bem da verdade, fazem prova em favor da Requerida, pois, se por hipótese algum contratempo ocorreu, o que não se admite, teria sido por culpa exclusiva da vítima, que de fato não estaria munido do bilhete de passagem regular.

Todavia, analisando os autos, observo não assistir razão à parte ré, pois, ainda que o ticket utilizado pelo autor destoe do padrão da empresa, não há como imputar ao autor a culpa por tal equívoco, pois, o procedimento no caso de estudantes é que eles apresentem o vale transporte recebido pela prefeitura no guichê e, em seguida, recebem em troca um ticket da empresa, o qual é apresentado dentro da embarcação. Logo, se houve equívoco, muito possivelmente ocorreu na ocasião que o autor recebeu o ticket do funcionário atendente no guichê.

De outra parte, a requerida, embora tenha questionado a documentação apresentada para embarque, não negou a ocorrência da situação vexatória em sua embarcação. Assim, ainda que houvesse suspeita de fraude, por certo, o comportamento do funcionário da empresa deveria ter sido mais adequado e respeitoso, compatível com o que se espera de uma prestação de serviço adequada. O funcionário poderia, por exemplo, ter ao final da viagem conversado reservadamente com o autor, sem necessidade de constrange-lo diante dos demais passageiros.

Logo, tenho que é cabível sua responsabilização, pois reputo presentes os pressupostos para tanto, quais sejam, conduta da ré, nexo causal e dano.

Frise-se que o dano restou caracterizado, na medida em que o autor foi vítima de situação humilhante, em razão das acusações contra si proferidas de ter falsificado sua passagem, além do tratamento descortês em público, sem o mínimo de cordialidade e polidez, situação que, a toda evidência, extrapola um mero dissabor cotidiano”.

Pouco a acrescentar aos fundamentos da sentença
,
registrando-se, apenas, que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus de provar qualquer elemento que exclua sua responsabilidade (caso fortuito ou força maior, estado de necessidade, culpa exclusiva da vítima, ato de terceiros), ou mesmo fato extintivo ou modificativo do direito alegado pela parte.

Ultrapassada aludida questão, o contexto probatório indicou a ocorrência de constrangimentos que ultrapassam o mero aborrecimento ou incômodo.

Conquanto o credor tenha o direito de buscar o pagamento de seu crédito, seu exercício não pode ser exercido de maneira abusiva.

Obtempere-se que Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42 preconiza:
“[n]a cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”.

Assim, evidenciado os transtornos ocorridos, o dano moral é presumível e indenizável
in re ipsa
, vale dizer, que decorre do próprio fato, sem necessidade de serem demonstrados os prejuízos suportados, pois são óbvios os seus efeitos nocivos.

Nesse sentido:

“AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos . Parcial procedência da ação. Apelo do autor. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não ocorrência . Empresa que faz parte da cadeia de consumo. Responsabilidade solidária. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. COBRANÇAS VEXATÓRIAS . Cobranças vexatórias e procedimento totalmente desrespeitoso com a cliente e seus familiares. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos atos de seus prepostos. Prática que ultrapassa o mero aborrecimento. DANO MORAL . Ocorrência. Dano "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em atenção às circunstâncias do caso e em consideração ao caráter punitivo da medida e aplicação dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade . Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Ação procedente. Apelação parcialmente provida”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1047964-47 .2021.8.26.0224 Guarulhos, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 27/04/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023).

Comprovado o dano experimentado pela parte recorrida e o nexo causal em relação à conduta da empresa apelante por seu preposto, recai sobre a recorrente a obrigação de indenizar aquele em patamar proporcional ao dano, na exegese dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Em relação a quantificação do dano moral, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o interesse jurídico lesado, as circunstâncias do caso, a gravidade do fato em si e suas consequências (a extensão do dano - art. 944 do CC), a condição econômica das partes, visando indenizar o ofendido (Art. 5º, X, da Constituição Federal) e, na outra ponta, desestimular a conduta do ofensor.

Nesse cenário e analisando as peculiaridades do caso, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada pelo Juízo
a quo
não se mostra adequada, comportando, portanto, redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, conheço da apelação cível para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários sucumbências, em razão de terem sido fixados no limite legal, nos moldes do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025